Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708718-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIVINA MARIA DE JESUS DE ALMEIDA, DIVINA MARTINS SANTOS, DIVINA TOMAZ DE AQUINO NERIS, DIVINEIDA DOS SANTOS GOMES, DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA, DIVINO BATISTA DA SILVA, DIVINO BIANO, DIVINO CAETANO, DIVINA MARIA DE JESUS, DIVINA MARIA LIMA SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos declaratórios, opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF e OUTROS, contra a decisão de ID 67857063, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e concedeu ao apelante o prazo de 5 dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 68174860). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar quanto aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator